Tribunal: STF
Processo: HC 195893
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonathas Morais Goncalves, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 136.001/MS, relator o Ministro Félix Fischer.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), tendo sido convertida em prisão preventiva.
    O impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.
    Afirma que são favoráveis as condições pessoais do paciente, sendo primário, com residência fixa e emprego lícito, motivo por que defende a concessão de liberdade provisória.
    Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva do paciente. 
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (953 tabletes com peso 888 kg de maconha), tendo o d. juízo processante destacado que ‘pelas circunstâncias em que ele foi executado (transporte de drogas em comboio e com a utilização de radiotransmissor)’, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta dos agentes, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes). 
    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Agravo regimental desprovido.” (doc. 3 – fl. 24).
    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante apontado no voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Félix Fischer, a prisão preventiva foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida e o modus operandi, destacando a fundamentação utilizada, transcrita na parte que interessa:
    “A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do recorrente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (953 tabletes com peso 888 kg de maconha), tendo o d. juízo processante destacado que "pelas circunstâncias em que ele foi executado (transporte de drogas em comboio e com a utilização de radiotransmissor)", circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.”
    Consoante entendimento da Corte, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Lado outro, anoto que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente